Tribunal: STF
Processo: RE 92421
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-17
Data de publicação: 1980-04-17

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE, DESCONSIDERANDO O ART. 3 DO
DECRETO-LEI N 389/68, IMPORTOU EM DECLARA-LO INCONSTITUCIONAL, POR
VIA OBLIQUA. CONSTITUCIONALIDADE, POREM, DO MENCIONADO DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.